Tribunal: TJES
Processo: 5009431-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009431-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO CARLOS MARTINS

RELATOR DESIGNADO:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DE SUA EDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), execução fiscal ajuizada contra JOÃO CARLOS MARTINS. A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa e foi ajuizada em outubro de 2022. O ente público, após tentativas frustradas de citação postal e pessoal, requereu citação por edital. A sentença de extinção foi fundamentada no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em processos ajuizados antes da fixação do Tema 1184 pelo STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.
(ii) Estabelecer se o ente público teve a oportunidade de adotar as providências previstas pelo precedente vinculante antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não possuem aplicabilidade automática a processos ajuizados anteriormente às suas edições, devendo ser concedido ao exequente prazo para adequação.

A decisão de extinguir a execução por ausência de interesse de agir, sem oportunizar ao Município a adoção das providências previstas no precedente vinculante (tentativa de conciliação, protesto do título e outras medidas administrativas), viola o princípio do contraditório e o disposto no art. 317 do CPC.

A execução fiscal em análise não estava paralisada por mais de um ano e o ente público demonstrou ter promovido tentativas administrativas de cobrança, o que afasta a presunção de desídia ou inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para o prosseguimento da execução fiscal em primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica automaticamente a processos ajuizados antes de sua vigência.

A Fazenda Pública deve ter a oportunidade de adotar as providências previstas pelo precedente vinculante antes da extinção da execução, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.

A ausência de movimentação útil por mais de um ano, exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024, não se configura quando há diligências efetivas promovidas pelo ente público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009431-72.2022.8.08.0011

APTE.: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO.: JOAO CARLOS MARTINS

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2024

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Faço apenas uma pequena digressão do meu pedido de destaque deste processo. Estamos julgando vários processos que têm coincidência com esta matéria que é a extinção da execução de pequeno valor.

Percebo que a eminente Desembargadora Fernanda tem, na linha majoritária desta colenda Câmara, dado provimento aqueles recursos de extinção dessas execuções. E no caso concreto Sua Excelência manteve a extinção desprovendo o recurso. Por isso pedi destaque deste processo. Se a eminente Relatora puder fazer os esclarecimentos dos fundamentos de seu voto, agradeço.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Eminente Presidente porque neste processo eles, efetivamente, conseguiram provar o atendimento dos três requisitos da Resolução. Além do valor mínimo ele ficou paralisado há mais de um ano sem conseguir, inclusive, citar e o Município foi intimado. E ele não comprovou a prévia tentativa de conciliação ou a solução Administrativa. Então como teve todo o atendimento aos requisitos, neste caso, neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença.

Lerei o voto para melhor esclarecer.

*

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apela da sentença de Id 8774271, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de
JOÃO CARLOS MARTINS
, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 8774272), o Município apelante alega, em síntese, que
(i)
a tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema 1184 não é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento; e
(ii)
ainda que fosse, não estão presentes os requisitos para extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se os autos em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
JOÃO CARLOS MARTINS
, em agosto de 2022, colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$ 5.971,38 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos).

Ainda frustradas as tentativas de citação, já em março de 2024, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para “
no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro na forma do art. 183 do CPC, manifestar-se, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.
Fica, desde já, cientificado o exequente de que, no caso de requerimento na forma do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deverá demonstrar, cabalmente, que poderá localizar os bens do devedor, sob pena de indeferimento
.”.

Devidamente intimado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim alegou, em suma, que a cobrança administrativa deve ser exigida apenas para as novas execuções fiscais, já que a Resolução nº 547/2024 não deve ser aplicada aos processos já em curso. Alegou, ainda, que atua administrativamente e positivamente na cobrança administrativa, buscando o Judiciário para os casos em que o contribuinte não promoveu nenhum ato tendente ao pagamento e, dessa forma, estão preenchidas as exigências trazidas no entendimento firmado no tema 1184, do STF.

Ato contínuo, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 9142264, sob os seguintes fundamentos:

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184) fixou as seguintes teses:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Com o escopo de regulamentar o entendimento firmado pela Excelsa Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, disponibilizada na mesma data, na Edição nº 30/2024 do Diário Eletrônico de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme seu art. 5º.

O §1º, do art. 1º, da supracitada resolução, dispõe que “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”.

Nessa perspectiva e compulsando os autos, observei que a presente execução fiscal enquadra-se na hipótese de extinção, consoante o recente entendimento firmado pelo STF e pelo CNJ, razão pela qual determinei a intimação do exequente.

Em atendimento à intimação, assim sustentou o Município pela não extinção da execução:

“[...] Primeiramente, há de se ressaltar que a Corte Suprema, no entendimento firmado do tema 1184, deixa clara a prevalência e respeito à competência CONSTITUCIONAL de cada ente municipal para cobrar seus tributos e fixar o valor mínimo para o ajuizamento [...]

[...] Sobre isso, é válido esclarecer que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica acerca de teto para ajuizamento. Uma legislação pensada no desafogamento do Judiciário, mas também na realidade municipal, especialmente acerca da necessidade de reaver o crédito. Trata-se, pois, da Lei n. 8006/2022, a qual, além de promover ajustes no Código Tributário Municipal, estabeleceu teto de ajuizamento, [...]”.

Não obstante tal argumento, a Exma. Relatora Ministra Cármen Lúcia expressou de forma clara, em seu voto vencedor, a forma de interpretação sobre o respeito às competências constitucionais e sobre a análise do interesse de agir para a extinção das execuções fiscais:

“[...]

23.
Para análise da viabilidade da instauração de processo judicial de recuperação fiscal é importante considerar o custo médio unitário de um processo, por se comprovar inegável desproporção ente o valor a ser recuperado e o da despesa pública empregada na propositura e na tramitação da execução fiscal.

[...]

24. Essa análise deixa clara a necessidade de se viabilizarem outros meios para a Fazenda Pública buscar a execução fiscal ao invés de se valer da via direta e prioritariamente à via judicial para esse fim.
Quando se menciona a questão municipal, como se tem na espécie, como é o caso desse recurso e do Tema 1.184 (Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial) se tem a demonstração de patente desproporção, contrariando-se os princípios da eficiência e da economicidade a que devem reverência os entes estatais e os administradores públicos, a opção primária e direta da judicialização da cobrança.
Valor que sequer atinge um salário mínimo pode custar ao contribuinte brasileiro vinte vezes o que se obteria, se tivesse êxito o ente estatal.

25.
É desarrazoado onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de demandas que cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança.
Cotejando-se o interesse de agir, o princípio da eficiência na administração da Justiça e o baixo valor pretendido pela execução fiscal, é de se concluir que a instituição de outro instrumento legal para exigir a Fazenda Pública do adimplemento de dívidas não satisfeitas pelo contribuinte, além da cobrança judicial, impõe revisão da jurisprudência afirmada em 2009 no Recurso Extraordinário n. 591.033 (Tema 109).

[...]

27.
Anote-se, ainda, não se comprovar desobediência ao princípio federativo, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo passível de ser executado
pelo rito da Lei n. 6.830/1980, a qual “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”. A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada.

Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.
”.

Veja-se dos excertos supratranscritos que não basta, para o ajuizamento das execuções fiscais, a observância do valor tido como mínimo pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários por meio de sua própria legislação – no caso de Cachoeiro de Itapemirim, 100 (cem) UFCI, conforme a Lei Municipal 8.006/22 – mas, também, faz-se necessária a análise do custo do procedimento executivo, ou seja, o gasto do Poder Judiciário para promover a execução fiscal, para fins de identificação do interesse de agir face à possibilidade de utilização do protesto extrajudicialmente.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça fixou, por meio da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro de análise do interesse de agir no ajuizamento das execuções fiscais.

A esse respeito, transcrevo as considerações da referida Resolução sobre a questão do custo de movimentação do aparelho judicial, segundo estudo técnico realizado pelo STF:

“CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”.

Em outras palavras, existe o respeito à competência constitucional do Município em fixar o valor que entende passível de ser cobrado judicialmente e existe o custo da movimentação do Poder Judiciário em movimentar as execuções fiscais, cujo dispêndio fora objeto da Resolução do CNJ citada acima.

E é justamente sobre o gasto com o procedimento judicial que se verifica o interesse de agir, que em nada diz respeito à interferência ou desrespeito às leis municipais acerca da cobrança de débitos, como reforçado pela Exma. Ministra Relatora Cármen Lúcia em seu voto condutor:

[...]
A comprovação do interesse processual de se movimentar as instituições judiciais com base na necessidade de atuação do Estado-Juiz passou a figurar como condição para a propositura de execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia.

Havendo interesse e obrigação do ente estatal de dar cobro às dívidas que têm com os contribuintes, também é exato que o princípio da eficiência administrativa e financeiro impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor.

A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder; pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais (câmaras de conciliação e processos de formulação de meios de pagamento sem litígio); pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza.

Assim, a legislação que vincou caminho novo (pelo protesto das certidões de dívida ativa) mirou na eficiência administrativa e judicial, que não pode ser embaraçada pela escolha aleatória do ente estatal.

[...]

21. Pela necessidade de se obterem e, principalmente, de dispenderem recursos públicos de forma racional, em especial aqueles destinados ao Judiciário, fator relevante para a análise do presente recurso,
há de se relevar ser fundamental para o funcionamento e a manutenção do sistema: a gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas e a racionalização das demandas, da estrutura e do desgaste humano no Judiciário.

[...]

Ao extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo Município de Pomerode/SC, pela ausência de interesse processual, baseando-se na Lei n. 14.266/2007 de Santa Catarina e no princípio da eficiência, o Tribunal de origem não afastou a autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

As razões de decidir expostas no julgamento do Tema n. 109 da repercussão geral não persistem, assim, com os parâmetros então adotado, em face do contexto legislativo superveniente àquele julgado.

A ação de execução fiscal de pequeno valor ajuizada pelo Município de Pomerode/SC poderia ser extinta pela ausência de interesse processual fundamentada em lei elaborada por ente federado que não o próprio exequente, pela possibilidade de protesto das certidões da dívida ativa.

Assim, verificada que a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização do devedor , forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse.

Isto posto,
extingo o processo, sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que
(i)
a tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema 1184 não é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento; e
(ii)
ainda que fosse, não estão presentes os requisitos para extinção da execução.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença recorrida.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Sendo assim, deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito em estrita observância ao disposto na Resolução 547/2024 do CNJ, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STF no julgamento do Tema 1184,
tendo sido devidamente oportunizado ao ente municipal comprovar a adoção das medidas extrajudiciais para a cobrança, em especial a conciliação, outra solução administrativa e a realização do protesto
.

Outrossim, não há que se falar em inaplicabilidade da referida Resolução, notadamente porque, se tratando de norma processual, o artigo 14 do Código de Processo Civil determina sua aplicação imediata aos processos em curso.

Na hipótese, mesmo instado a se manifestar, o ente municipal não apresentou qualquer comprovação de que buscou o recebimento por outros meios e promoveu o protesto do título, limitando-se a informar que atua administrativamente e positivamente na cobrança administrativa, buscando o Judiciário para os casos em que o contribuinte não promoveu nenhum ato tendente ao pagamento.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que: (i) o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) não houve movimentação útil por mais de um ano, não tendo sido sequer citada a parte executada; (iii) o Município exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título.

Logo, uma vez preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, considero correta a r. sentença objurgada, razão pela qual deve permanecer inalterada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Entendi. De qualquer forma manterei o destaque no presencial e peço vista dos autos para melhor análise.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/01/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
JOÃO CARLOS MARTINS.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela municipalidade, por compreender, em suma, que “a detida análise dos autos revela que: (i) o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) não houve movimentação útil por mais de um ano, não tendo sido sequer citada a parte executada; (iii) o Município exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título”.

Após a análise detida dos autos, peço vênia para divergir da conclusão alcançada pela eminente e culta relatora.

O plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”
1
.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução nº 547, de 22 de janeiro de 2024, que prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Ao compulsar os autos, constata-se que o ente público municipal busca a cobrança de crédito tributário devidamente inscrito em dívida ativa, cuja execução foi ajuizada outubro de 2022, antes das diretrizes fixadas pelo STF e CNJ.

Após frustrada a citação postal do executado, a municipalidade pugnou, em 03/07/2023 pela citação por oficial de justiça, comprovando o recolhimento das custas relativas à diligência (evento nº 8774253).

Não efetivada a citação por meio de oficial de justiça (evento nº 8774263), o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
pleiteou a citação editalícia do executado, justificando que o endereço anteriormente informado é o mesmo constante da base da Receita Federal, conforme petitório acostado no evento nº 8774265.

Antes de analisado o mencionado pedido, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para manifestação “com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024”.

Na sequência, após apresentadas as razões deduzidas no evento nº 8774269, foi proferida a r. sentença extintiva ora recorrida.

Nesse contexto, embora oportunizado ao exequente o contraditório acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, e da regulamentação promovida pelo CNJ, o julgador de origem não possibilitou à Fazenda Pública adotar, em prazo razoável, qualquer providência estabelecida pelo item 3 do precedente vinculante, mesmo em se tratando de execução não recente, o que, por conseguinte, afasta a sua incidência, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Data: 22/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000821-16.2020.8.08.0002, Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

A petição juntada pela municipalidade no evento nº 8774269 esclareceu não se tratar de execução nova, e que a Administração Municipal, além de atuar na cobrança administrativa do débito antes de ingressar em juízo, possui convênio que promove o protesto, mas ainda não havia obrigatoriedade nesse sentido, razão pela qual o ente público pugnou pelo prosseguimento regular do feito, que, aliás, não estava paralisado há mais de um ano.

O artigo 317 do CPC prevê que:
“
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

No caso, a execução foi extinta por ausência de interesse de agir, sem que fosse possibilitado ao ente público exequente adotar as medidas estabelecidas pelo STF no precedente vinculante para corroborar seu interesse de agir, e mesmo sem que o feito (embora de baixo valor) estivesse sem movimentação útil há mais de um ano.

Desse modo, entendo que deve prevalecer a orientação sedimentada por esta colenda Terceira Câmara Cível no sentido de que a r. sentença de primeiro grau seja anulada, com o prosseguimento da execução fiscal em primeiro grau. Nesse mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE FIXA LIMITES PARA AJUIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra o executado, com base nas Leis Municipais 7.872/2021 e 8.006/2022, que estabelecem valor mínimo para a judicialização de execuções fiscais. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) e ao contraditório, além de afirmar que a execução fora ajuizada antes das mudanças legislativas e observava o valor mínimo então vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença de extinção, sem manifestação prévia do exequente, viola o princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) se o valor da dívida executada supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vedação à decisão surpresa, conforme os artigos 9º e 10 do CPC, impede que o juiz decida com base em fundamentos não discutidos previamente pelas partes, assegurando a observância do contraditório. 4. O valor em cobrança, de R$ 3.178,25, é superior ao limite mínimo de R$ 1.943,00, estabelecido pela legislação municipal vigente em 2020, ano do ajuizamento, cumprindo o requisito para a continuidade da execução fiscal. 5. A legislação municipal confere discricionariedade ao Município para decidir sobre a desistência de execuções fiscais com valor abaixo do limite, não permitindo que o Judiciário o faça de ofício. 6. A jurisprudência do STF (Tema 1184) e a Resolução CNJ nº 547/2024 confirmam a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência do ente federado e observadas condições de inércia processual e tentativas administrativas de cobrança, não aplicáveis ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Tese de julgamento: 1. A nulidade de sentença que aplica, sem manifestação prévia das partes, fundamentos legais supervenientes à data do ajuizamento da execução fiscal configura decisão surpresa, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC. 2. O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal estabelecido em legislação municipal é aplicável conforme a data de ajuizamento da ação, sendo discricionária a decisão de desistência pelo exequente. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5001256-60.2020.8.08.0011 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 12/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar de nulidade de sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa: Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será no mérito do recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito. Preliminar rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso. 4. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens. 5. Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Em verdade o processo não possui sequer um ano de ajuizamento. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5014736-03.2023.8.08.0011 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 19/11/2024)

Firme em tais considerações, peço vênia à nobre relatora para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, a fim de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
04/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminentes pares, rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de JOÃO CARLOS MARTINS.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela municipalidade, por compreender, em suma, que “a detida análise dos autos revela que: (i) o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) não houve movimentação útil por mais de um ano, não tendo sido sequer citada a parte executada; (iii) o Município exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título”.

Inaugurando divergência, o Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, em consonância com reiterado entendimento desta Câmara em situações análogas, inaugurou divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, a fim de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem delongas e, considerando as reiteradas decisões desta Câmara no mesmo sentido da divergência inaugurada, dentre elas aquelas proferidas nos processos números 5000664-69.2015.8.08.0050, 5000807-58.2015.8.08.0050, 0005235-71.2015.8.08.0050 e 5001745-53.2015.8.08.0050, entendo por, pedindo a devida vênia a Ilte. Relatora, acompanhar a divergência inaugurada, de forma a CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, de forma a permitir o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença, ID 8774270, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

A E. Relatora, Des.ª Substituta Fernanda Corrêa Martins negou provimento ao recurso.

Por seu turno, o E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência, para anular a sentença, tendo sido acompanhado pelo E. Des. Sérgio Ricardo de Souza e pelo E. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Após análise dos autos, tendo por acompanhar a divergência, por compreender que o Juízo
a quo
extinguiu, prematuramente, a demanda.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pese os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente em execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, aplicável às demandas em tramitação, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, se trata de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (agosto de 2022) era de R$ 5.971,38 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais, trinta e oito centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

E, embora o juízo tenha intimado o ente público para as referidas providências, não conferiu ao fisco prazo razoável para cumprimento das diligências contempladas no item 2, mesmo tendo o exequente pugnado expressamente pela suspensão do feito por noventa dias (id. 8774269).

Com efeito, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

*

* *

swa*

1
RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
JOÃO CARLOS MARTINS.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela municipalidade, por compreender, em suma, que “a detida análise dos autos revela que: (i) o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) não houve movimentação útil por mais de um ano, não tendo sido sequer citada a parte executada; (iii) o Município exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título”.

Após a análise detida dos autos, peço vênia para divergir da conclusão alcançada pela eminente e culta relatora.

O plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”
1
.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução nº 547, de 22 de janeiro de 2024, que prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Ao compulsar os autos, constata-se que o ente público municipal busca a cobrança de crédito tributário devidamente inscrito em dívida ativa, cuja execução foi ajuizada outubro de 2022, antes das diretrizes fixadas pelo STF e CNJ.

Após frustrada a citação postal do executado, a municipalidade pugnou, em 03/07/2023 pela citação por oficial de justiça, comprovando o recolhimento das custas relativas à diligência (evento nº 8774253).

Não efetivada a citação por meio de oficial de justiça (evento nº 8774263), o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
pleiteou a citação editalícia do executado, justificando que o endereço anteriormente informado é o mesmo constante da base da Receita Federal, conforme petitório acostado no evento nº 8774265.

Antes de analisado o mencionado pedido, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para manifestação “com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024”.

Na sequência, após apresentadas as razões deduzidas no evento nº 8774269, foi proferida a r. sentença extintiva ora recorrida.

Nesse contexto, embora oportunizado ao exequente o contraditório acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, e da regulamentação promovida pelo CNJ, o julgador de origem não possibilitou à Fazenda Pública adotar, em prazo razoável, qualquer providência estabelecida pelo item 3 do precedente vinculante, mesmo em se tratando de execução não recente, o que, por conseguinte, afasta a sua incidência, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Data: 22/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000821-16.2020.8.08.0002, Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

A petição juntada pela municipalidade no evento nº 8774269 esclareceu não se tratar de execução nova, e que a Administração Municipal, além de atuar na cobrança administrativa do débito antes de ingressar em juízo, possui convênio que promove o protesto, mas ainda não havia obrigatoriedade nesse sentido, razão pela qual o ente público pugnou pelo prosseguimento regular do feito, que, aliás, não estava paralisado há mais de um ano.

O artigo 317 do CPC prevê que:
“
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

No caso, a execução foi extinta por ausência de interesse de agir, sem que fosse possibilitado ao ente público exequente adotar as medidas estabelecidas pelo STF no precedente vinculante para corroborar seu interesse de agir, e mesmo sem que o feito (embora de baixo valor) estivesse sem movimentação útil há mais de um ano.

Desse modo, entendo que deve prevalecer a orientação sedimentada por esta colenda Terceira Câmara Cível no sentido de que a r. sentença de primeiro grau seja anulada, com o prosseguimento da execução fiscal em primeiro grau. Nesse mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE FIXA LIMITES PARA AJUIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra o executado, com base nas Leis Municipais 7.872/2021 e 8.006/2022, que estabelecem valor mínimo para a judicialização de execuções fiscais. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) e ao contraditório, além de afirmar que a execução fora ajuizada antes das mudanças legislativas e observava o valor mínimo então vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença de extinção, sem manifestação prévia do exequente, viola o princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) se o valor da dívida executada supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vedação à decisão surpresa, conforme os artigos 9º e 10 do CPC, impede que o juiz decida com base em fundamentos não discutidos previamente pelas partes, assegurando a observância do contraditório. 4. O valor em cobrança, de R$ 3.178,25, é superior ao limite mínimo de R$ 1.943,00, estabelecido pela legislação municipal vigente em 2020, ano do ajuizamento, cumprindo o requisito para a continuidade da execução fiscal. 5. A legislação municipal confere discricionariedade ao Município para decidir sobre a desistência de execuções fiscais com valor abaixo do limite, não permitindo que o Judiciário o faça de ofício. 6. A jurisprudência do STF (Tema 1184) e a Resolução CNJ nº 547/2024 confirmam a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência do ente federado e observadas condições de inércia processual e tentativas administrativas de cobrança, não aplicáveis ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Tese de julgamento: 1. A nulidade de sentença que aplica, sem manifestação prévia das partes, fundamentos legais supervenientes à data do ajuizamento da execução fiscal configura decisão surpresa, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC. 2. O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal estabelecido em legislação municipal é aplicável conforme a data de ajuizamento da ação, sendo discricionária a decisão de desistência pelo exequente. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5001256-60.2020.8.08.0011 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 12/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar de nulidade de sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa: Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será no mérito do recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito. Preliminar rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso. 4. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens. 5. Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Em verdade o processo não possui sequer um ano de ajuizamento. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5014736-03.2023.8.08.0011 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 19/11/2024)

Firme em tais considerações, peço vênia à nobre relatora para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, a fim de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

É, respeitosamente, como voto.

1
RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009431-72.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOÃO CARLOS MARTINS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença, ID 8774270, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

A E. Relatora, Des.ª Substituta Fernanda Corrêa Martins negou provimento ao recurso.

Por seu turno, o E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência, para anular a sentença, tendo sido acompanhado pelo E. Des. Sérgio Ricardo de Souza e pelo E. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Após análise dos autos, tendo por acompanhar a divergência, por compreender que o Juízo
a quo
extinguiu, prematuramente, a demanda.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pese os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente em execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, aplicável às demandas em tramitação, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, se trata de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (agosto de 2022) era de R$ 5.971,38 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais, trinta e oito centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

E, embora o juízo tenha intimado o ente público para as referidas providências, não conferiu ao fisco prazo razoável para cumprimento das diligências contempladas no item 2, mesmo tendo o exequente pugnado expressamente pela suspensão do feito por noventa dias (id. 8774269).

Com efeito, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

Desembargador Substituto

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009431-72.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO CARLOS MARTINS

RELATORA: DES. SUBST. FERNANDA CORREA MARTINS

Gabinete Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

VOTO – VISTA

Eminentes pares, rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de JOÃO CARLOS MARTINS.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela municipalidade, por compreender, em suma, que “a detida análise dos autos revela que: (i) o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) não houve movimentação útil por mais de um ano, não tendo sido sequer citada a parte executada; (iii) o Município exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título”.

Inaugurando divergência, o Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, em consonância com reiterado entendimento desta Câmara em situações análogas, inaugurou divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, a fim de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem delongas e, considerando as reiteradas decisões desta Câmara no mesmo sentido da divergência inaugurada, dentre elas aquelas proferidas nos processos números 5000664-69.2015.8.08.0050, 5000807-58.2015.8.08.0050, 0005235-71.2015.8.08.0050 e 5001745-53.2015.8.08.0050, entendo por, pedindo a devida vênia a Ilte. Relatora, acompanhar a divergência inaugurada, de forma a CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, de forma a permitir o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a divergência inaugurada pelo em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
JOÃO CARLOS MARTINS
, em agosto de 2022, colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$ 5.971,38 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos).

Ainda frustradas as tentativas de citação, já em março de 2024, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para “
no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro na forma do art. 183 do CPC, manifestar-se, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.
Fica, desde já, cientificado o exequente de que, no caso de requerimento na forma do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deverá demonstrar, cabalmente, que poderá localizar os bens do devedor, sob pena de indeferimento
.”.

Devidamente intimado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim alegou, em suma, que a cobrança administrativa deve ser exigida apenas para as novas execuções fiscais, já que a Resolução nº 547/2024 não deve ser aplicada aos processos já em curso. Alegou, ainda, que atua administrativamente e positivamente na cobrança administrativa, buscando o Judiciário para os casos em que o contribuinte não promoveu nenhum ato tendente ao pagamento e, dessa forma, estão preenchidas as exigências trazidas no entendimento firmado no tema 1184, do STF.

Ato contínuo, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 9142264, sob os seguintes fundamentos:

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184) fixou as seguintes teses:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Com o escopo de regulamentar o entendimento firmado pela Excelsa Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, disponibilizada na mesma data, na Edição nº 30/2024 do Diário Eletrônico de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme seu art. 5º.

O §1º, do art. 1º, da supracitada resolução, dispõe que “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”.

Nessa perspectiva e compulsando os autos, observei que a presente execução fiscal enquadra-se na hipótese de extinção, consoante o recente entendimento firmado pelo STF e pelo CNJ, razão pela qual determinei a intimação do exequente.

Em atendimento à intimação, assim sustentou o Município pela não extinção da execução:

“[...] Primeiramente, há de se ressaltar que a Corte Suprema, no entendimento firmado do tema 1184, deixa clara a prevalência e respeito à competência CONSTITUCIONAL de cada ente municipal para cobrar seus tributos e fixar o valor mínimo para o ajuizamento [...]

[...] Sobre isso, é válido esclarecer que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica acerca de teto para ajuizamento. Uma legislação pensada no desafogamento do Judiciário, mas também na realidade municipal, especialmente acerca da necessidade de reaver o crédito. Trata-se, pois, da Lei n. 8006/2022, a qual, além de promover ajustes no Código Tributário Municipal, estabeleceu teto de ajuizamento, [...]”.

Não obstante tal argumento, a Exma. Relatora Ministra Cármen Lúcia expressou de forma clara, em seu voto vencedor, a forma de interpretação sobre o respeito às competências constitucionais e sobre a análise do interesse de agir para a extinção das execuções fiscais:

“[...]

23.
Para análise da viabilidade da instauração de processo judicial de recuperação fiscal é importante considerar o custo médio unitário de um processo, por se comprovar inegável desproporção ente o valor a ser recuperado e o da despesa pública empregada na propositura e na tramitação da execução fiscal.

[...]

24. Essa análise deixa clara a necessidade de se viabilizarem outros meios para a Fazenda Pública buscar a execução fiscal ao invés de se valer da via direta e prioritariamente à via judicial para esse fim.
Quando se menciona a questão municipal, como se tem na espécie, como é o caso desse recurso e do Tema 1.184 (Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial) se tem a demonstração de patente desproporção, contrariando-se os princípios da eficiência e da economicidade a que devem reverência os entes estatais e os administradores públicos, a opção primária e direta da judicialização da cobrança.
Valor que sequer atinge um salário mínimo pode custar ao contribuinte brasileiro vinte vezes o que se obteria, se tivesse êxito o ente estatal.

25.
É desarrazoado onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de demandas que cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança.
Cotejando-se o interesse de agir, o princípio da eficiência na administração da Justiça e o baixo valor pretendido pela execução fiscal, é de se concluir que a instituição de outro instrumento legal para exigir a Fazenda Pública do adimplemento de dívidas não satisfeitas pelo contribuinte, além da cobrança judicial, impõe revisão da jurisprudência afirmada em 2009 no Recurso Extraordinário n. 591.033 (Tema 109).

[...]

27.
Anote-se, ainda, não se comprovar desobediência ao princípio federativo, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo passível de ser executado
pelo rito da Lei n. 6.830/1980, a qual “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”. A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada.

Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.
”.

Veja-se dos excertos supratranscritos que não basta, para o ajuizamento das execuções fiscais, a observância do valor tido como mínimo pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários por meio de sua própria legislação – no caso de Cachoeiro de Itapemirim, 100 (cem) UFCI, conforme a Lei Municipal 8.006/22 – mas, também, faz-se necessária a análise do custo do procedimento executivo, ou seja, o gasto do Poder Judiciário para promover a execução fiscal, para fins de identificação do interesse de agir face à possibilidade de utilização do protesto extrajudicialmente.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça fixou, por meio da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro de análise do interesse de agir no ajuizamento das execuções fiscais.

A esse respeito, transcrevo as considerações da referida Resolução sobre a questão do custo de movimentação do aparelho judicial, segundo estudo técnico realizado pelo STF:

“CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”.

Em outras palavras, existe o respeito à competência constitucional do Município em fixar o valor que entende passível de ser cobrado judicialmente e existe o custo da movimentação do Poder Judiciário em movimentar as execuções fiscais, cujo dispêndio fora objeto da Resolução do CNJ citada acima.

E é justamente sobre o gasto com o procedimento judicial que se verifica o interesse de agir, que em nada diz respeito à interferência ou desrespeito às leis municipais acerca da cobrança de débitos, como reforçado pela Exma. Ministra Relatora Cármen Lúcia em seu voto condutor:

[...]
A comprovação do interesse processual de se movimentar as instituições judiciais com base na necessidade de atuação do Estado-Juiz passou a figurar como condição para a propositura de execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia.

Havendo interesse e obrigação do ente estatal de dar cobro às dívidas que têm com os contribuintes, também é exato que o princípio da eficiência administrativa e financeiro impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor.

A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder; pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais (câmaras de conciliação e processos de formulação de meios de pagamento sem litígio); pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza.

Assim, a legislação que vincou caminho novo (pelo protesto das certidões de dívida ativa) mirou na eficiência administrativa e judicial, que não pode ser embaraçada pela escolha aleatória do ente estatal.

[...]

21. Pela necessidade de se obterem e, principalmente, de dispenderem recursos públicos de forma racional, em especial aqueles destinados ao Judiciário, fator relevante para a análise do presente recurso,
há de se relevar ser fundamental para o funcionamento e a manutenção do sistema: a gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas e a racionalização das demandas, da estrutura e do desgaste humano no Judiciário.

[...]

Ao extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo Município de Pomerode/SC, pela ausência de interesse processual, baseando-se na Lei n. 14.266/2007 de Santa Catarina e no princípio da eficiência, o Tribunal de origem não afastou a autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

As razões de decidir expostas no julgamento do Tema n. 109 da repercussão geral não persistem, assim, com os parâmetros então adotado, em face do contexto legislativo superveniente àquele julgado.

A ação de execução fiscal de pequeno valor ajuizada pelo Município de Pomerode/SC poderia ser extinta pela ausência de interesse processual fundamentada em lei elaborada por ente federado que não o próprio exequente, pela possibilidade de protesto das certidões da dívida ativa.

Assim, verificada que a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização do devedor , forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse.

Isto posto,
extingo o processo, sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que
(i)
a tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema 1184 não é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento; e
(ii)
ainda que fosse, não estão presentes os requisitos para extinção da execução.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença recorrida.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Sendo assim, deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito em estrita observância ao disposto na Resolução 547/2024 do CNJ, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STF no julgamento do Tema 1184,
tendo sido devidamente oportunizado ao ente municipal comprovar a adoção das medidas extrajudiciais para a cobrança, em especial a conciliação, outra solução administrativa e a realização do protesto
.

Outrossim, não há que se falar em inaplicabilidade da referida Resolução, notadamente porque, se tratando de norma processual, o artigo 14 do Código de Processo Civil determina sua aplicação imediata aos processos em curso.

Na hipótese, mesmo instado a se manifestar, o ente municipal não apresentou qualquer comprovação de que buscou o recebimento por outros meios e promoveu o protesto do título, limitando-se a informar que atua administrativamente e positivamente na cobrança administrativa, buscando o Judiciário para os casos em que o contribuinte não promoveu nenhum ato tendente ao pagamento.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que: (i) o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) não houve movimentação útil por mais de um ano, não tendo sido sequer citada a parte executada; (iii) o Município exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa e o protesto do título.

Logo, uma vez preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, considero correta a r. sentença objurgada, razão pela qual deve permanecer inalterada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora